Tribunal: TJPA
Processo: 0811480-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811480-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS DE SOUSA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS

CORPUS
. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A
PRISÃO
CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PACIENTE QUE JÁ CUMPRE PENA NO REGIME DETERMINADO NA SENTENÇA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência majoritária também converge no sentido de que a fixação, na
sentença
, do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não é capaz, por si só, de autorizar que o réu recorra em liberdade, quando presentes os motivos que autorizam a sua custódia. Precedentes do STJ.

2. Ademais, consta dos presentes autos, o Ofício nº. 127/2024 – DEC/SEAP/PA, datado de 25 de julho de 2024, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, que informa que o paciente já cumpre sua pena no regime semiaberto:
“(...) a condição de preso provisório e sentenciado fora consolidada quando assim perante esta SEAP-PA fora formalizada o conhecimento da sentença em 23.07.2024, nas circunstâncias relatadas, e realizando o encaminhamento do paciente ao regime semiaberto na URRS SANTA IZABEL, na qual está a cumprir sua pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pelo infringir o tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, conforme expressa a Sentença anexada. (...)”
.
(ID 21004224). Consta, ainda, que o paciente foi transferido para a Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel, no dia 24/07/2024 (ID 21004227).

3. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Matheus de Sousa Nascimento
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0802046-77.2024.8.14.0015
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 20675936) que o paciente foi
preso
no dia
06/03/2024
, sob a tipificação dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico e associação ao tráfico
). Após a instrução,
o juízo condenou o paciente somente pelo delito de tráfico, a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, absolvendo-o do delito de associação ao tráfico,
determinando o regime semiaberto
para o cumprimento inicial da pena, o que gera constrangimento ilegal ao paciente, considerando que
passou todo o processo custodiado em presídios compatíveis com o regime fechado
.

Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal – STF,
a prisão preventiva é desproporcional com o regime de cumprimento semiaberto
, estando, pois,
ausente a justa causa à manutenção da segregação, em virtude de incompatibilidade de coexistência da cautelar máxima e a fixação do regime semiaberto no édito condenatório para cumprimento inicial da sanção
.

Necessária a
revogação da prisão preventiva
ou a
possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, dispostas no art. 319 do CPP, considerando que não fora colecionado nos autos qualquer elemento que indique vínculo do paciente com qualquer organização criminosa, motivo pelo qual ele foi absolvido do delito de associação para o tráfico. Inexistindo qualquer elemento que evidencie que ele seja um risco à sociedade.

Segundo os impetrantes,
o paciente não representa qualquer risco a instrução processual, tampouco risco ao resultado útil do processo
, de modo que
ele preenche todos os requisitos objetivos para responder tal processo em liberdade
, quais sejam: residência fixa, trabalho lícito como barbeiro e possui uma filha
K. E. S. N.
, atualmente com 02 (dois) anos de idade, a qual depende exclusivamente dele para manter sua subsistência alimentar e educacional, o que pode ser analisado para a ponderação da
prisão domiciliar em benefício do acusado
.

Requerem a concessão liminar da ordem impetrada,
para que seja declarada a incompatibilidade de coexistência da cautelar máxima e a fixação do regime semiaberto no édito condenatório, com a revogação da medida decretada pelo juízo, para que o paciente possa apelar em liberdade
, ou
a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Com requerimento de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
15/07/2024
,
reservei-me para apreciar o pedido de liminar postulado em favor do paciente
(doc. ID 20702510),
após as informações da autoridade coatora
, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 055/2024 – GJ
, datado de
16/07/2024
(doc. ID 20754838).

A autoridade coatora informa que:

“O paciente e a Sra. Bruna da Conceição Silva foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Pará por incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Narra a denúncia que no dia 06 (seis) de março de 2024, por volta das 07h, uma equipe da polícia civil fazia campana na Feira da Ceasa para aguardar a chegada dos denunciados Bruna da Conceição Silva e Matheus de Sousa Nascimento, os quais eram investigados pela prática do crime de tráfico de drogas na feira da Ceasa. Por volta das 08 horas, os denunciados chegaram em uma motocicleta, ocasião em que foi feita a abordagem policial. Os policiais deram ciência a Matheus de Sousa Nascimento sobre o motivo da abordagem, este teria confirmado que estava com droga, entregando ao policial FELIPE CAMPOS DA SILVA uma meia onde dentro existiam ao total 310 (trezentos e dez) porções de óxi prontas para comercialização. Ato contínuo, o mesmo policial realizou revista no acusado encontrando sessenta reais na sua carteira. O paciente foi preso em flagrante delito em 06/03/2024, que foi homologado e convertido em prisão preventiva, com o seguinte fundamento: [...] No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório do indiciado e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual do indiciado até, no mínimo, o seu interrogatório, em cuja oportunidade o magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento. Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, sendo certo que o autuado sendo posto em liberdade poderá reiterar a prática delitiva. [...]. O paciente foi notificado em 05/04/2024 e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 17/04/2024 e designada a audiência de instrução para o dia 29/05/2024. Na data acima, foi realizada a audiência, sendo ouvidas testemunhas de acusação e de defesa, na oportunidade, foi realizado o interrogatório do acusado. A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva e a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. Em alegações finais a defesa requereu o reconhecimento da nulidade da ação policial e da apreensão das drogas e de todas as provas decorrentes, com a consequente absolvição do(s) acusado(s).
Em 10/07/2024 foi proferida a sentença, sendo julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, sendo paciente condenado apenas pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, no regime inicial semiaberto
. Em relação à custódia cautelar foi decidido o seguinte
: [...] Nego ao réu MATHEUS DE SOUSA NASCIMENTO o direito de apelo em liberdade:
Presente, ainda, razão para a prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312): A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] - STF, HC 86529/PE, Rel. Sepúlveda Pertence, 18.10.2005 (Informativo STF nº 406/2006). [...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do
modus operandi
que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...] - STJ,
Habeas Corpus
nº 35161/PE (2004/0060667-2), 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer. j. 02.09.2004. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura das acusadas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social neste momento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).
A segregação cautelar se justifica devido o
modus operandi
do agente, sua dedicação a atividades criminosas, além da gravidade em concreto do crime e das circunstâncias de fato, de modo que há elementos concretos nos autos que evidenciam sua periculosidade social e o risco de, se solto, for, continuar a atividade criminosa, sendo a medida cautelar mais gravosa necessária para fazer cessar a atividade criminosa, ressaltando que medidas alternativas seriam insuficientes e inadequadas para se afastar o

periculum libertatis
.
Intime-se a unidade prisional onde se encontra recolhido o réu MATHEUS DE SOUSA NASCIMENTO para que seja transferido se necessário for para unidade prisional condizente com o seu regime inicial de pena aplicado, qual seja o semiaberto
. [...]. A defesa do paciente impetrou recurso de apelação de forma tempestiva, que foi recebida em 15/07/2024. No momento os autos estão com vistas à defesa para apresentarem as razões do recurso de apelação, com prazo em curso”.

Em 22/07/2024, indeferi a liminar e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS DE SOUSA NASCIMENTO e a
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
manutenção da prisão preventiva com regime incompatível.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que o juízo sentenciante, no dia 10/07/2024, agiu acertadamente ao condenar o acusado Matheus de Sousa Nascimento a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data do fato,

pela prática do
crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006),
determinando que o réu, ora paciente,
comece a cumprir a pena no regime semiaberto
.

Inicialmente, quanto ao argumento de incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da
prisão

preventiva
decretada na
sentença
, tem-se que a jurisprudência majoritária também converge no sentido de que a fixação, na
sentença
, do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não é capaz, por si só, de autorizar que o réu recorra em liberdade, quando presentes os motivos que autorizam a sua custódia,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS

CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir
sentença
condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de
prisão

preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. No caso, a custódia cautelar foi mantida para assegurar a ordem pública, dada a especial gravidade do fato atribuído ao ora agravante - apreensão de 242kg de maconha. 2.
"[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC 698.951/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 707.947/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS

CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO

PREVENTIVA
. MANUTENÇÃO NA
SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE ADIÇÃO DE FUNDAMENTOS. MERA REITERAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO VERIFICADA NO RHC 147.872/MG. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A
PRISÃO
CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência quanto aos fundamentos da
prisão

preventiva
não pode ser conhecida por constituir mera reiteração do pleito deduzido no RHC n. 147.872/MG. 2.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a
prisão
cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 156.681/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Mister frisar, neste ponto, que, que conforme
sentença
acostada (ID 20675938) o magistrado de 1º grau determinou que a referida pena iniciasse cumprimento em Sistema Prisional compatível com a pena aplicada:

"(...) Nego ao réu MATHEUS DE SOUSA NASCIMENTO o direito de apelo em liberdade: Presente, ainda, razão para a prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] - STF, HC 86529/PE, rel. Sepúlveda Pertence, 18.10.2005 (Informativo STF nº 406/2006. [...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...] - STJ, Habeas Corpus nº 35161/PE (2004/0060667-2), 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer. j. 02.09.2004.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura das acusadas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social neste momento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

A segregação cautelar se justifica devido o modus operandi do agente, sua dedicação a atividades criminosas, além da gravidade em concreto do crime e das circunstâncias de fato, de modo que há elementos concretos nos autos que evidenciam sua periculosidade social e o risco de, se solto, for, continuar a atividade criminosa, sendo a medida cautelar mais gravosa necessária para fazer cessar a atividade criminosa, ressaltando que medidas alternativas seriam insuficientes e inadequadas para se afastar o periculum libertatis.

Intime-se a unidade prisional onde se encontra recolhido o réu MATHEUS DE SOUSA NASCIMENTO para que seja transferido se necessário for para unidade prisional condizente com o seu regime inicial de pena aplicado, qual seja o semiaberto
. (...)" (grifo nosso)

Por conseguinte, não houve qualquer ilegalidade no ato de constrição da liberdade do paciente.

Ademais, consta dos presentes autos, o Ofício nº. 127/2024 – DEC/SEAP/PA, datado de 25 de julho de 2024, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, que informa que o paciente já cumpre sua pena no regime semiaberto:
“(...) a condição de preso provisório e sentenciado fora consolidada quando assim perante esta SEAP-PA fora formalizada o conhecimento da sentença em 23.07.2024, nas circunstâncias relatadas, e realizando o encaminhamento do paciente ao regime semiaberto na URRS SANTA IZABEL, na qual está a cumprir sua pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pelo infringir o tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, conforme expressa a Sentença anexada. (...)”
.
(ID 21004224).

Consta, ainda, que o paciente foi transferido para a Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel, no
dia 24/07/2024
(ID 21004227).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/09/2024